Tribunal: TJMT
Processo: 1008733-85.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008733-85.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSIAS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 138.174.501-68 (RECORRIDO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO EXTRATO ANALÍTICO DA CONTA VINCULADA AO PASEP NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO. DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não há necessidade de realização de prova pericial contábil, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

“O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória motivada por falha na prestação do serviço, decorrente de alegada má gestão da conta individualizada do Programa PASEP”. (TJ-DF 07013901020198070007 DF 0701390-10.2019.8.07.0007, Relator: Fernando Habibe, data de julgamento: 16/10/2019, 4a Turma Cível, data de publicação: publicado no DJE: 04/11/2019).

O mero descumprimento contratual, consistente na ausência de fornecimento do documento solicitado pelo autor ao banco, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica ao autor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

Dano moral afastado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020